Tribunal: TJES
Processo: 5006153-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006153-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DUETOS MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 50, do CC/02, com a redação conferida pela Lei 13874/19, que “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

II.
Na hipótese, conquanto busque o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios d
a pessoa jurídica agravada
, a agravante não se desvencilhou de seu ônus probatório afeto à efetiva comprovação de abuso d
a
personalidade, sendo certo que
o mero encerramento
da pessoa jurídica desacompanhad
o
do adimplemento de seus débitos não se revela causa suficiente.
Precedentes.

III.
Diante da
ausência de
comprovação de excesso de mandato,
tampouco de
atos
abusivos
com o intuito de fraudar os credores,
impõe-se a manutenção do comando judicial recorrido.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006153-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DUETOS MOVEIS LTDA

JUIZ: DR.
CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto
por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face d
e
decisão
proferida nos autos
do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica movida em
desfav
o
r de
DUETOS MOVEIS LT
D
A
, a qual
rejeitou referido incidente
.

Irresignad
a
com o posicionamento supra,
a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
aduziu
em desfavor da
DUETOS MOVEIS LT
D
A
, em suma,
“que o encerramento de suas atividades sem a devida comunicação ao órgão competente, bem como aos seus credores, acaba por constituir nítido caso de abuso de personalidade jurídica, na medida em que o intuito de encerramento das atividades, caracteriza vontade deliberada de se furtar a liquidação das dívidas”.

Prossegue a recorrente com a argumentação de que
“todos os meios executório cabíveis foram frustrados, seja através de penhora online, pesquisas junto ao RENAJUD e penhora portas adentro, o que, por conseguinte, caracteriza que a empresa agravada encerrou as suas atividades sem que houvesse a comunicação ao órgão competente e aos seus credores, evidenciando-se a tentativa de frustrar a exceção e não restando outro caminho senão a desconsideração da personalidade jurídica”.

Ausentes contrarrazões.

Prefacialmente, conheço do recurso porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente o cabimento, por força do artigo 136 e 1.015, inciso IV, do CPC/15 (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Com efeito, dispõe o artigo 50, do CC/02, com a redação conferida pela Lei 13874/19, que “
Em caso de abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

O magistrado primevo pronunciou-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos
:

“
(...
)
para o caso ora análise é aplicável a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual possui duas formulações, a objetiva e a subjetiva. A primeira delas trata da confusão patrimonial, situação que possui maior facilidade de ser comprovada. Já a formulação subjetiva pressupõe fraude e o abuso de direito, elementos estes com maior dificuldade de serem comprovados, pois a intenção que o sócio possui em frustrar os interesses do credor deve ser demonstrada.

Desse modo, a Teoria Maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial, o que de fato não ficou comprovado em qualquer momento nestes autos.

Portanto, nessa linha de raciocínio, à luz das provas carreadas, no caso sub examine, não vislumbro a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a ensejar a afetação do patrimônio dos sócios da executada, a fim de satisfazer crédito autoral.

Ante o exposto, REJEITO o presente incidente, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais”.

Na hipótese,
de fato,
conquanto busque o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios de
DUETOS MOVEIS LT
D
A
, a agravante não se desvencilhou de seu ônus probatório afeto à efetiva comprovação de abuso d
a
personalidade, sendo certo que
o mero encerramento
da pessoa jurídica desacompanhad
o
do adimplemento de seus débitos não se revela causa suficiente
para tanto
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
1.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica.

3.
A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.
4.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1.

De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária."
(REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2.
Alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração exigiria a reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que é inviável e sede de recuro especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.120.681/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Logo, diante da
ausência de
comprovação de excesso de mandato,
tampouco de
atos
abusivos
com o intuito de fraudar os credores,
impõe-se a manutenção do comando judicial recorrido.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.